Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXCLUSIVIDADE DO SINDIRETA/DF. RECURSO DESPROVIDO.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Busca-se o reconhecimento da legitimidade ativa ad causam para o autor, de forma individual, ingressar com o cumprimento de sentença coletiva para recebimento de valores atinentes a auxílio alimentação.
II. RAZÕES DE DECIDIR
2. O entendimento consolidado no IRDR 21 da Câmara de Uniformização do TJDFT estabelece que somente os servidores que pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade para o cumprimento individual da sentença.
3. O fato de o autor, à época do ajuizamento da ação coletiva, estar filiado ao SINDIRETA/DF, somente reforça a legitimidade ativa exclusiva do referido sindicato para promover a execução do título judicial.
4. A criação posterior do SINDIFAZ, ao qual atualmente o autor está vinculado, não afasta a legitimidade exclusiva do SINDIRETA/DF, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
5. A aplicação da tese fixada no IRDR 21 não viola os princípios da coisa julgada, do ato jurídico perfeito ou do direito adquirido, pois decorre da uniformização da jurisprudência sobre a matéria.
6. Não há distinção relevante que justifique a aplicação da técnica do distinguishing ao caso concreto, uma vez que a situação do autor se enquadra nos parâmetros firmados pelo IRDR 21.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Apenas o SINDIRETA/DF possui legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva referente ao auxílio-alimentação dos servidores públicos civis da Administração Direta do DF, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, quando não representados por sindicatos específicos. 2. A posterior criação de sindicato próprio para determinada categoria de servidores não altera a exclusividade do SINDIRETA/DF para executar a sentença coletiva quando, à época do ajuizamento da ação, o servidor estava vinculado a esse sindicato.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21, Câmara de Uniformização; TJDFT, Acórdão no 1793198, 0703768-61.2023.8.07.0018, 7a Turma Cível, j. 06/12/2023, DJe 18/12/2023; TJDFT, Acórdão no 1782873, 0705107-55.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 08/11/2023, DJe 24/11/2023.